Tribunal: TJMT
Processo: 1067253-65.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067253-65.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RAISA MANUELY MADSEN PEDROSO - CPF: 020.215.851-90 (RECORRENTE), DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 207.210.561-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA. SOLICITAÇÃO DE TROCA DE MEDIDOR. DEMORA INJUSTIFICADA. PEDIDOS DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. NECESSIDADE DE DISJUNTOR BIFÁSICO. CONSUMIDOR CIENTE. INOBSERVÂNCIA DO PEDIDO DE DISPONIBILIDADE DE DISJUNTOR BIFÁSICO. DEMORA POR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Hipótese em que o consumidor solicitou a troca do medidor de energia e foi informado da necessidade de disjuntor bifásico.

A parte recorrente seguiu o ônus da impugnação específica e trouxe aos autos documentos capazes de comprovar que não ocorreu falha na prestação de serviços, na medida em que informou ao consumidor que só seria possível a troca do medidor após a instalação do disjuntor bifásico.

Danos materiais e morais não evidenciados.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença em razão da demora injustificada na instalação de medidor que resultou em danos materiais por ser o imóvel local de trabalho.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar falha na prestação de serviços decorrentes da demora na instalação e medidor e se há danos materiais e morais a serem atribuídos.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Aduz a parte autora que locou um imóvel comercial para abrir uma barbearia e necessitou da troca do medidor, contudo, o pedido foi atendimento somente 25 (vinte e cinco) dias após o primeiro pedido, datado de 13/08/2024, protocolo 228420617 (id. 170095542).

Defende que permaneceu sem poder utilizar do imóvel, motivo pelo qual requer seja a empresa condenada a indenizar por danos materiais e morais.

A empresa, em defesa, alega que buscou atender a reclamante com agilidade, contudo, o imóvel foi reprovado em vistoria por inadequação técnica, ao passo que o disjuntor constante no local era trifásico e deveria ser trocado por um bifásico, sendo informada que deveria abrir novo chamado após a troca.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu a contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo de direito, na forma do art. 373, CPC.

Em que pese as alegações autorais, em especial em sede de impugnação à contestação quando afirmou que não tinha conhecimento da alegada inadequação, na OS de id. 170095544, juntada pela autora, consta a informação:
“para solicitar redução de carga de trifásico para bifásico com substituição do disjuntor que já está com a cliente para a troca”.

Verifica-se pelo próprio documento juntado que a autora estava ciente de que deveria providenciar um disjuntor bifásico, tanto que informou já estar de posse deste quando da abertura do terceiro chamado.

[...]

Portanto, a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, ao passo que, pelos documentos constantes nos autos, a inadequação técnica impediu a alteração inicialmente e, após solucionado, a empresa procedeu à troca.

[...]”

Nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) –
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Assim, a parte recorrente seguiu o ônus da impugnação específica e se desincumbiu do encargo probatório que lhe cabia, porquanto juntou aos autos provas de que atendeu a solicitação tão logo o consumidor resolveu a questão do disjuntor bifásico.

Ademais, não configura cerceamento de defesa pela não designação de audiência de instrução e julgamento, na medida em que o lastro probatório é suficiente e necessário para resolução da demanda pautada no livre convencimento motivado do Juiz, pois o magistrado é o destinatário da prova (artigo 370 do Código Civil) a quem compete indeferir as provas inúteis ou desnecessárias.

Assim, ausente a comprovação de falha na prestação de serviços, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2025